Tribunal: TJDFT
Processo: 0748874-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CREDOR E ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ART. 3o DA LEI DISTRITAL 514/93. PROTEÇÃO AMPLIADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital no 514/93 que, em seu artigo 3o, dispõe que “A Empresa que solicitar registro, nos termos do art. 1° desta Lei, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado”.
2. Apesar do aparente conflito desta norma distrital com a legislação federal (art. 43, §2o do CDC) e com a interpretação do Tribunal Superior (Súmula 359 do STJ), o Conselho Especial desta Corte declarou sua constitucionalidade por meio do acórdão no 846.261.
3. Assim, sendo conferido ao consumidor uma extensão aos princípios de proteção e de segurança ao hipossuficiente, atribuindo também ao credor a responsabilidade pela notificação prévia da negativação, deve ser afastada a sua ilegitimidade passiva.
4. Deu-se provimento ao recurso de apelação. Sentença cassada.